Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-92.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001946-92.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE CARLOS SCHWINGEL - CPF: 564.806.280-04 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001946-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1001946-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Jorge Carlos Schwingel

Recorrido
:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - IMÓVEL ONDE É EXPLORADA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DESCUMPRIMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA CONJUNTA DAS FATURAS VENCIDAS - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001946-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1001946-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Jorge Carlos Schwingel

Recorrido
:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jorge Carlos Schwingel

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças -MT.

Sentença
(Id.
201210773
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos a legalidade da cobrança dos débitos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
201210774
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral,

a fim de seja declarado inexistente os débitos, objeto da lide, com o consequente repetição de indébito, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001946-92.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1001946-92.2023.8.11.0004

Recorrente:

Jorge Carlos Schwingel

Recorrido
:
Município de Pontal do Araguaia-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Jorge Carlos Schwingel

em desfavor do
Município de Pontal do Araguaia-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
alega, em síntese, que entre abril/2017 a julho/2022 foi surpreendido com várias cobranças indevidas por parte do recorrido referente a fatura de consumo de água. Aduz que reside sozinho e utiliza a água apenas para atividades domésticas.

Assevera que fez um acordo para pagamento dos débitos vencidos junto ao recorrido. No entanto, em consequência do excessivo valor, não conseguiu liquidar a dívida. Alega, ainda, que solicitou o reparcelamento dos débitos inadimplidos, mas, aduz que os valores foram cobrados integralmente, incluindo os que já foram parcelados na primeira tentativa de sanar o débito, ou seja, alega que o recorrido está cobrando a dívida em dobro.

Em contraponto, o recorrido afirma que o consumidor ocupa uma área onde o terreno possui 3.212,05 m2 e faz uso comercial do imóvel, pois utiliza como área de camping. Relata que o imóvel do recorrente possui gramado e é aberto inclusive para locação do espaço; possui quadras para locação e utilização para aulas de ginástica e prática de atividade física. Informa, ainda, que o local possui duchas para utilização das pessoas que lá frequentam e que sempre houve gestão do consumo de água.

Outrossim, aduz que o autor por anos deixou de pagar as faturas de água e como o Município não suspendia o fornecimento, as faturas se acumularam. Narra que há parcelamento dos débitos referente ao ano de 2017 e que por várias vezes o consumidor solicitou o reparcelamento dos débitos e como não honrava com o pagamento, pouco se amortizou, mas sempre que refaz a renegociação as faturas pagas são abatidas.

Da análise detida dos autos constata-se nos dados cadastrais do imóvel que o terreno do recorrente possui 3.212,05 m2, e embora o autor alegue que reside sozinho e utiliza água apenas para atividades domésticas, o conjunto probatório revela, em especial com as fotos trazidas aos autos, que o local possui área de camping, gramado, é aberto para locação, com duchas (Id 125006706, 125006714).

Além disso, constata-se no caderno processual que as faturas pagas são abatidas nos parcelamentos realizado pelo recorrente junto ao recorrido.

Dessa forma, conclui-se que
é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de água, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Portanto uma vez que comprovada a legalidade da cobrança não há que se falar em declaração de inexistência de débitos, tampouco de indenização por danos morais.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de no 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.(TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)”

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ÁGUAS
CUIABÁ – FORNECIMENTO DE
ÁGUA
– CONSUMO AFERIDO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - VALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de provas suficientes nos autos acerca da irregularidade da cobrança de
tarifa
por fornecimento de
água
, impõe a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1028341-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude do recorrido em cobrar os respectivos débitos.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024